Tribunal: TJDFT
Processo: 0752704-06.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0752704-06.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: URUACU TRANSPORTES DE CARGAS LTDA - EPP AGRAVADO: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP D E C I S Ã O Agravo de instrumento interposto por Uruaçu Transportes de Cargas e Logística Ltda. contra a decisão de indeferimento da medida de urgência nos autos n.o 0714828-60.2025.8.07.0018 (6a Vara da Fazenda do DF). O pedido de efeito suspensivo (ativo) foi indeferido por esta Relatoria (id 79057503). A parte agravante formula pedido de desistência do recurso (id 79131152). Diante do exposto, homologo a desistência do agravo de instrumento para que produza seus efeitos legais e jurídicos (CPC, arts. 998 e 999). Comunique-se ao e. Juízo de origem. Intimem-se. Após, arquivem-se. Brasília/DF, 3 de dezembro de 2025. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator